Tribunal: TJBA
Processo: 8020247-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020247-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA RAMOS

Advogado(s)
:
THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento de plano de saúde que havia sido cancelado unilateralmente sob alegação de fraude em pedidos de reembolso, sem a prévia notificação da consumidora e sem oportunizar o exercício da ampla defesa por meio de procedimento administrativo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato sob a justificativa de fraude sem a instauração prévia de procedimento administrativo que assegure ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, restringindo-se à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC.

A rescisão contratual por alegação de fraude, embora admitida pela Lei nº 9.656/98 e pelo contrato, exige prévia instauração de procedimento administrativo regular, com ciência do beneficiário e garantia do contraditório e da ampla defesa.

A apuração unilateral realizada pela operadora de saúde, sem prévia notificação da beneficiária, viola o devido processo legal e afronta o sistema de proteção consumerista.

A alegação de fraude demanda dilação probatória e não se mostra comprovada de forma inequívoca nesta fase processual, especialmente diante da ausência de demonstração da participação dolosa da beneficiária.

O restabelecimento do plano de saúde revela-se medida adequada diante do risco de dano decorrente da interrupção abrupta da cobertura assistencial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que o cancelamento unilateral de plano de saúde por suspeita de fraude depende de prévio procedimento administrativo e observância do contraditório e da ampla defesa.

Ausentes elementos aptos a afastar a plausibilidade do direito reconhecida na origem, mostra-se temerária a reforma da decisão agravada em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8020247-40.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como agravada,
MARIA AUXILIADORA RAMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)